Tribunal: TJMT
Processo: 0002768-87.2019.8.11.0053
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002768-87.2019.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DIEFFERSON BRUNO DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 040.020.561-04 (EMBARGANTE), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), MARIANA BASILIO DOS SANTOS - CPF: 029.270.141-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NA ANÁLISE DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA À PREVISÃO CONTIDA NO ART. 619 DO CPP – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA NO V. ACÓRDÃO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios são restritos às eivas de ambiguidade, contradição, omissão e obscuridade previstas no art. 619 do CPP, sendo inadmissível quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento ou complemento da decisão embargada, objetivem rediscussão da matéria, sobre a qual o embargante não obtivera êxito; nem tampouco para prequestionar questões devidamente abordadas no âmbito do aresto combatido, com o propósito de acesso à superior instância.

Embargos de Declaração desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Os presentes
Embargos de Declaração
foram opostos por
Diefferson Bruno de Almeida Oliveira
, com fundamento nos art. 619 e ss., do Código de Processo Penal, contra decisão colegiada tomada à unanimidade de votos na sessão do dia 11/08/2021, desta 3ª Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal n.º 0002768-87.2019.8.11.0053, de minha relatoria, publicado em 23/08/2021, sob a alegação de omissão para fins de prequestionamento da matéria.

Em suas razões (Id. 99894998), o embargante sustenta em resumo que houve
omissão
no acórdão embargado, a qual
“decorre do fato do Desembargador vislumbrar que as provas contidas nos autos não deixam qualquer dúvida acerca do ilícito praticado pelo apelante, quando na realidade dos fatos, analisando atenciosamente as provas constantes nos autos, não há nenhuma prova que comprove que o embargado teria ameaçado ou possa ameaçar a embargada. Portanto, foi omisso o Julgador dos autos, em não analisar de forma minuciosa, as provas constantes nos autos”
.

Pede-se o acolhimento dos aclaratórios, para o fim de sanar as omissões suscitadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes para que seja totalmente reformado o acórdão que manteve a aplicação das medidas protetivas.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, impende registrar que os presentes Embargos de Declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante a sua tempestividade, deles se conhece.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
Diefferson Bruno de Almeida Oliveira
, contra

o acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal n.º 0002768-87.2019.8.11.0053, de minha relatoria, que, à unanimidade, desproveu o apelo, cujo aresto transcrevo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS – LEI MARIA DA PENHA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima aliada aos demais indícios são elementos de convicção suficientes para o deferimento de medidas protetivas. Recurso Desprovido”.
(N.U 0002768-87.2019.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 21/08/2021).

No que se refere à alegação de
omissão
, o embargante sustenta que a única prova constante nos autos é a oitiva da ofendida, onde a mesma narra vem o ofensor vem ameaçando e perseguindo, que fala vai no serviço da ofendida, e que conhece toda a sua rota, bem como que postou no aplicativo de mensagens uma foto com arma de fogo, sendo esse o motivo que resultou o acolhimento para aplicação de medidas protetivas.

Contudo, afirma que, dado o caráter restritivo das medidas protetivas, necessário que sua aplicação seja determinada com fundamento em provas da violência ou ameaça de violência praticada em face da mulher, sendo que, no presente caso, não há provas hábeis para deferir as medidas protetivas, uma vez que consta apenas como prova Boletim de Ocorrência registrado pela ofendida, e sua própria oitiva.

Verifica-se dos autos que o embargante não apontou qualquer um dos requisitos contidos no artigo 619 do CPP, apenas ataca a decisão de mérito proferida por esta Terceira Câmara Criminal, para rediscutir o conteúdo da decisão - acórdão - mediante embargos de declaração, recurso inadmissível para interpretações de textos legais ou rediscutir provas já analisadas no acórdão combatido.

In casu
, o embargante não aponta qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material capaz de macular o acórdão vergastado, pois na verdade,
pretende, tão somente, com o manejo dos aclaratórios, submeter a lide a nova análise de mérito pela Câmara Criminal, não havendo qualquer mácula a ser sanada no
decisum
proferido neste grau de jurisdição, de tal sorte que lançar mão dos embargos declaratórios como resultado, único e exclusivo, do inconformismo do embargante não está dentro do alcance da norma que comanda o cabimento da espécie recursal
.

Ainda que demonstre inconformismo com a decisão em seus particulares, certo é que as questões atinentes a omissão alegada, fundamento da oposição dos presentes embargos, não se sustenta, não havendo elementos outros a serem discorridos sobre a matéria debatida e explicitada no v. acórdão questionado, visto que
as demandas trazidas à instância revisora, quando da interposição do recurso de apelação criminal, foram analisadas, debatidas e julgadas à unanimidade, o que invariavelmente, inibe qualquer outro debate sobre os mesmos temas
.

Consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, a finalidade dos embargos declaratórios não é outra senão de completar a decisão, e "
não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
" (Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Julio Fabbrini Mirabete esclarece:

“
Como a finalidade dos embargos de declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou substância. Assim, não é possível, em embargos de declaração alterar, mudar ou aumentar o julgamento, por exemplo, modificando-se a pena. Assim não fosse, permitir-se-ia a reforma do julgado com excesso de poder, porque, pela decisão proferida, já estava finda a jurisdição do tribunal (...).
”
(Processo Penal, 18ª ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 694).

É consabido que o recorrente,
“caso discorde da solução adotada, deverá valer-se das formas de insurgência previstas na lei, para a reforma da decisão, dentre as quais evidentemente não se incluem os embargos declaratórios, dada a sua destinação específica”.
(TJSC: Embargos de Declaração em Habeas Corpus n. 2004.004562-0, Rel. Des. Jaime Ramos, J. em 11/5/2004).

No caso dos autos, as teses levantadas em sede das razões recursais e as provas foram analisadas e sopesadas na sua integralidade, tanto que a decisão tomada por este Tribunal fora unânime, merecendo ressaltar, neste pormenor, que o órgão julgador sequer está adstrito e obrigado a refutação de retórica arguida no recurso de apelação, de modo que a pretensão visa tão somente o reexame das provas.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS . Para o acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos conhecidos e desprovidos”.
(ED 103846/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 28/03/2019).

(TJMT) “...O julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas pela parte, mas apenas as necessárias a amparar o seu convencimento, e os embargos de declaração não se prestam a reabrir discussão das questões já apreciadas pelo Colegiado, logo, se ausente a omissão aventada, outra sorte não merece o recurso, senão o desacolhimento. Embargos declaratórios rejeitados”.
(N.U 0055978-91.2014.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/05/2014, Publicado no DJE 05/06/2014).

Ante o exposto,
desprovejo os presentes Embargos de Declaração
, por não vislumbrar a existência de contradição ou omissão, mantendo intacto o r. acórdão invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021